Tribunal: TCU
Processo: 037.551/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 23000101, modalidade Pregão Eletrônico e Uasg 148002 (Objeto: A presente licitação tem como objeto a Prestação de Serviços de Conectividade para Interligação das Unidades da CONTRATANTE por meio de uma redede dados, incluindo o gerenciamento da rede e o Repasse de Conhecimento, discriminados no quadro abaixo, conforme Especificação Técnica e demaiscondições deste Edital e seus Anexos)

Inteiro teor:
Acórdão 2396/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso II, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer da presente representação, considerá-la improcedente, dar ciência desta decisão e da instrução à peça 16 ao representante e ao órgão/entidade e arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 037.551/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Ect - Superintendência Estadual de Operações São Paulo Metropolitana. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Marcos Antonio da Silva, representando Brfibra Telecomunicacoes Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.